Tribunal: TJMT
Processo: 1065276-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065276-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - CPF: 789.601.691-53 (RECORRIDO), LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - CPF: 789.601.691-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), LUIENE ESTEVES SANTOS ABINADER - CPF: 805.858.331-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em fase de cumprimento de sentença contra decisão que manteve a exigibilidade de multa cominatória (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer consistente no desbloqueio de IMEI de aparelho celular, afastando apenas a incidência de juros moratórios sobre a penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a intimação eletrônica via sistema
PJe
supre a exigência de intimação pessoal para fins de cobrança de astreintes; (
ii
) saber se a alegação de impossibilidade técnica ou a conversão da obrigação em perdas e danos afasta a multa consolidada pela recalcitrância pretérita; e (
iii
) verificar a ocorrência de litigância de má-fé pela reiteração de teses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação eletrônica realizada pelo sistema
PJe
é válida e eficaz para fins de exigibilidade de astreintes, suprindo a necessidade de intimação pessoal por mandado ou carta, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e desta Turma Recursal, o que afasta a aplicação estrita da Súmula 410 do STJ em processos eletrônicos onde há ciência inequívoca.

4. A multa cominatória tem natureza coercitiva e sanciona o desrespeito à ordem judicial
no momento em que
era exigível. A alegação tardia de impossibilidade técnica ou a posterior conversão da obrigação em perdas e danos não elidem a penalidade consolidada durante o período de recalcitrância injustificada. O valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A interposição de recurso com a reiteração de teses defensivas já exaustivamente analisadas e rejeitadas em decisões anteriores do mesmo processo, inclusive com trânsito em julgado, caracteriza resistência injustificada ao andamento do feito e intuito manifestamente protelatório, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV e VII, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica via sistema
PJe
supre a exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ para a cobrança de astreintes. 2. A reiteração de teses já definitivamente decididas em fase de cumprimento de sentença configura litigância de má-fé por intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, IV e VII, 81, 246, § 1o, 536, § 1o, e 537; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; TJMT, N.U 1008945-05.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025; Turma Recursal/MT, N.U 1087456-48.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 3a Turma Recursal, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1065276-72.2023.8.11.0001

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrid
a
: LAURA FABIANA LE
Ã
O DE BARROS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Trata-se de fase de cumprimento de sentença onde
LAURA FABIANA LEÃO DE BARROS
busca a satisfação de crédito indenizatório e o cumprimento de obrigação de fazer (desbloqueio de IMEI), oriundos de sentença transitada em julgado. A parte executada,
TELEFONICA BRASIL S.A.
, opôs
Impugnação ao Cumprimento de sentença
(ID 211870539/PJe2), alegando inexigibilidade da multa por falta de intimação pessoal, impossibilidade de cumprimento e excesso de execução.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de ausência de intimação pessoal não merece acolhimento, pois a intimação eletrônica no sistema
PJe
é válida e suficiente; b) a alegação de inexistência de descumprimento foi afastada com base nas provas dos autos; c) a multa fixada é exigível; d) assiste razão parcial à embargante quanto aos juros sobre astreintes e termo inicial da correção dos danos materiais. Ao
final,
proferiu
sentença
de parcial procedência dos embargos (ID 353369522/PJe2) para: a) excluir a incidência de juros moratórios sobre o valor das astreintes; b) determinar a retificação do cálculo dos danos materiais (correção do desembolso e juros da citação); c) manter as demais disposições, inclusive a multa de R$ 10.000,00.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença (ID 353369526/PJe2), sendo estes rejeitados (ID 353369527/PJe2).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada (ID 353369530/PJe2). Sustentou que: a) as astreintes são matéria de ordem pública e revisáveis a qualquer tempo (art. 537, §1o, CPC); b) houve perda superveniente do objeto da liminar, pois a condenação em danos materiais (R$ 8.800,00) supriu a necessidade do desbloqueio, configurando
bis in idem
a manutenção da multa; c) há impossibilidade fática de cumprimento pois os
IMEIs
indicados não constam vinculados em seu sistema; d) é imprescindível a intimação pessoal do devedor para cobrança de multa (Súmula 410 STJ), o que não ocorreu; e) a multa é excessiva e gera enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a inexigibilidade das astreintes e da obrigação de fazer; b) subsidiariamente, reduzir a multa para R$ 1.000,00; c) afastar a multa do art. 523, §1o, do CPC.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID 353369536/PJe2) argumentando que: a) as matérias suscitadas (validade da intimação e IMEI) estão cobertas pela preclusão e coisa julgada, já tendo sido decididas em recursos anteriores; b) a Súmula 410 do STJ é mitigada no
PJe
; c) a recorrente age com má-fé processual ao interpor recursos repetitivos para protelar o feito; d) a multa é devida pela recalcitrância. Pugnou pela manutenção da sentença e condenação por litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Multa por descumprimento de obrigação de fazer.

A astreinte, prevista nos artigos 536, §1o e 537 do CPC, é medida coercitiva que visa compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Sua finalidade não é compensatória, mas sim garantir a efetividade da tutela jurisdicional, podendo ser fixada de ofício pelo juiz, sendo exigível a partir do descumprimento da decisão que a estabeleceu, desde que o devedor tenha sido devidamente intimado.

O valor da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme dispõe o art. 537, §1o do CPC, podendo ser modificado pelo juiz caso se torne insuficiente ou excessivo.

Frise-se que a intimação pessoal compreende tanto a realizada por Oficial de Justiça e pelos Correios, como também pelo sistema
,
de forma eletrônica (artigo 246, § 1o, do CPC, e regulamentada pela Portaria-Conjunta 291/2020-PRES-CGJ).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - DESCUMPRIMENTO PROLONGADO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – CARÁTER COERCITIVO DAS ASTREINTES – PEDIDO DE REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO TEMPO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. (...) A intimação eletrônica no sistema
PJe
é suficiente para a cobrança de multa cominatória, mesmo diante da Súmula 410 do STJ, quando há ciência inequívoca do devedor. (...) (N.U 1008945-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025)”

Em idêntico sentido já
se
manifestou esta Turma Recursal por meio de voto de minha relatoria:

“Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PELO PJE. VALIDADE. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A intimação realizada pelo sistema
PJe
é considerada pessoal para todos os efeitos legais, atendendo à exigência da Súmula 410 do STJ para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer. 2. O valor da multa astreinte deve ser mantido quando fixado em patamar razoável e proporcional, especialmente quando previamente limitado pelo juízo para evitar desproporcionalidade." (...) (N.U 1087456-48.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)”

No caso em apreço, a recorrente sustenta a inexigibilidade da multa cominatória sob o argumento de ausência de intimação pessoal, invocando a Súmula 410 do STJ. Todavia, a intimação eletrônica via sistema
PJe
é válida para fins de exigibilidade de astreintes, suprindo a exigência da referida súmula, conforme entendimento consolidado desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ademais, referida controvérsia já foi objeto de análise nestes autos por esta Turma Recursal, conforme acórdão juntado no ID/PJe2 309433875
.

Quanto à alegação de impossibilidade fática de cumprimento (divergência de IMEI ou não localização no sistema), tal argumento não merece prosperar para afastar a multa já consolidada. Verifica-se dos autos que a recorrente foi intimada diversas vezes para cumprir a ordem judicial ou justificar a impossibilidade, mantendo-se inerte até a consolidação da penalidade. A alegação tardia de impossibilidade técnica não tem o condão de elidir a multa decorrente da desídia pretérita e do desrespeito à ordem judicial no momento oportuno.

Da mesma forma, a alegação de perda superveniente do objeto em razão da condenação em danos materiais não socorre a recorrente. O fato de ter havido conversão ou indenização substitutiva para a aquisição de novo aparelho não apaga a recalcitrância anterior da empresa em cumprir a ordem judicial, descumprimento este que perdurou por longo período e gerou a incidência da penalidade. A multa sanciona o desrespeito à ordem judicial
no momento em que
ela era exigível e possível.

Ademais, o valor consolidado de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante da capacidade econômica da recorrente e, principalmente, da sua recalcitrância no cumprimento da ordem judicial, não havendo se falar em enriquecimento sem causa da parte exequente, mas sim em efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, a sentença deve ser mantida quanto à exigibilidade e ao valor das astreintes.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso concreto, verifica-se que a recorrente litiga de má-fé ao interpor recurso com intuito manifestamente protelatório, enquadrando-se no art. 80, inciso VII, do CPC.

Destaca-se,
evidentemente
, a falta de lealdade processual quando a recorrente
reitera teses de defesa (
ausência de intimação para cumprir a obrigação,
impossibilidade de cumprimento, divergência de IMEI) que já foram exaustivamente debatidas e superadas em decisões anteriores, inclusive com trânsito em julgado, caracterizando resistência injustificada ao andamento do processo.

Por tais razões e com fulcro no artigo 81 do CPC, impõe-se a
aplicação da
multa por litigância de má-fé
, estabelecida
em 5% sobre o valor corrigido da causa.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
0
% sobre o valor da condenação, considerando o caráter protelatório do recurso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026